Tribunal: TJBA
Processo: 0000798-96.2014.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000798-96.2014.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE NASCIMENTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER

APELADO: AGUINALDO LOPES DE LIMA

Advogado(s)
:
GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONVENÇÃO AUTÔNOMA CONEXA. JULGAMENTO SEM APRECIAÇÃO DO PLEITO RECONVENCIONAL. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GEOVANE NASCIMENTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por AGUINALDO LOPES DE LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e R$ 270,00 por danos materiais, embora houvesse reconvenção autônoma conexa, proposta pelo réu em face do autor, pendente de instrução e sem apreciação conjunta pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que julga apenas a ação principal, sem apreciar reconvenção conexa regularmente deduzida pela parte ré; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é cabível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal com base na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reconvenção tem natureza de ação autônoma incidental e permite ao réu formular pretensão própria contra o autor no mesmo contexto processual, nos termos do art. 343 do CPC.

4. O princípio da congruência vincula a decisão judicial aos limites da demanda, de modo que a omissão quanto ao pedido reconvencional caracteriza vício citra petita e acarreta nulidade da sentença.

5. O apelante informou expressamente, na contestação, a existência da reconvenção autônoma e requereu o julgamento conjunto em razão da identidade de partes e da conexão fática entre as demandas, mas a sentença apreciou apenas os pedidos da petição inicial.

6. A reconvenção ainda não estava madura para julgamento quando a sentença foi proferida, pois sua fase instrutória não havia sido concluída, com análise pendente sobre preclusão probatória e eventual redesignação de audiência.

7. O desmembramento do julgamento de ações conexas e a omissão quanto à reconvenção produzem prestação jurisdicional incompleta, afrontam o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, e geram risco de decisões conflitantes.

8. A teoria da causa madura não se aplica porque a reconvenção ainda demanda instrução probatória, e o julgamento imediato pelo tribunal implicaria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que deixa de apreciar reconvenção conexa regularmente deduzida incorre em vício citra petita e deve ser anulada.

2. O julgamento da ação principal sem apreciação simultânea da reconvenção viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

3. A teoria da causa madura não se aplica quando a reconvenção ainda depende de instrução probatória, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 343, 931 e 1.013, § 3º; artigos 318 e 458, III, do CPC, conforme alegação recursal mencionada no voto.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, publ. 08.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000798-96.2014.8.05.0246,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e,
ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
,
determinando o retorno dos autos à origem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora